Tribunal: TJES
Processo: 5004869-06.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004869-06.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LUAN KLEBER PEREIRA VIANA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente pelo juízo de origem, com reconhecimento de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão da alteração unilateral do voo de ida e do cancelamento do voo de retorno, sem reacomodação eficaz.
2. Sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$7.035,52, devidamente corrigido e acrescido de juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 para cada parte autora.
3. Recurso inominado interposto pela requerida, sustentando a licitude da alteração do voo em razão de readequação da malha aérea, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de nexo causal quanto aos danos materiais e a caracterização de mero aborrecimento quanto ao dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral do voo de ida e o cancelamento do voo de retorno, sob a justificativa de readequação da malha aérea, afasta a responsabilidade da companhia aérea; (ii) saber se estão configurados os danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Restou incontroverso nos autos que houve alteração unilateral do voo de ida, em data incompatível com os compromissos dos autores, bem como cancelamento do voo de retorno, sem reacomodação eficaz, apesar da existência de voos disponíveis na mesma data.
7. A alegação de readequação da malha aérea não é suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida, caracterizando fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal.
8. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de apresentar documentação idônea que justificasse a alteração e o cancelamento dos voos.
9. As telas sistêmicas juntadas não comprovam, por si sós, o efetivo recebimento da comunicação pelos passageiros, tampouco demonstram a oferta de reacomodação adequada às necessidades dos consumidores.
10. Os danos materiais reconhecidos na sentença encontram-se devidamente comprovados.
11. O cancelamento e a alteração substancial do itinerário extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável, por violarem a legítima expectativa de segurança, confiança e adequada prestação do serviço.
12. O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença por seus próprios

fundamentos, com condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: A alteração unilateral de voo e o cancelamento do transporte aéreo, ainda que justificados genericamente por readequação da malha aérea, configura fortuito interno e falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos materiais comprovados e pelos danos morais decorrentes da alteração substancial do itinerário e do atraso significativo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5004869-06.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDAS:
LUAN KLEBER PEREIRA VIANA, BARBARA ALVES CAVALLEIRO COLNAGHI DANIEL

SENTENÇA:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente pelo juízo de origem, com reconhecimento de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, em razão da alteração unilateral do voo de ida e do cancelamento do voo de retorno, sem reacomodação eficaz.
2. Sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$7.035,52, devidamente corrigido e acrescido de juros, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$5.000,00 para cada parte autora.
3. Recurso inominado interposto pela requerida, sustentando a licitude da alteração do voo em razão de readequação da malha aérea, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de nexo causal quanto aos danos materiais e a caracterização de mero aborrecimento quanto ao dano moral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral do voo de ida e o cancelamento do voo de retorno, sob a justificativa de readequação da malha aérea, afasta a responsabilidade da companhia aérea; (ii) saber se estão configurados os danos materiais e morais reconhecidos na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Restou incontroverso nos autos que houve alteração unilateral do voo de ida, em data incompatível com os compromissos dos autores, bem como cancelamento do voo de retorno, sem reacomodação eficaz, apesar da existência de voos disponíveis na mesma data.
7. A alegação de readequação da malha aérea não é suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida, caracterizando fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal.
8. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de apresentar documentação idônea que justificasse a alteração e o cancelamento dos voos.
9. As telas sistêmicas juntadas não comprovam, por si sós, o efetivo recebimento da comunicação pelos passageiros, tampouco demonstram a oferta de reacomodação adequada às necessidades dos consumidores.
10. Os danos materiais reconhecidos na sentença encontram-se devidamente comprovados.
11. O cancelamento e a alteração substancial do itinerário extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral indenizável, por violarem a legítima expectativa de segurança, confiança e adequada prestação do serviço.
12. O valor arbitrado a título de dano moral mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantida a sentença por seus próprios

fundamentos, com condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Tese de julgamento: A alteração unilateral de voo e o cancelamento do transporte aéreo, ainda que justificados genericamente por readequação da malha aérea, configura fortuito interno e falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos materiais comprovados e pelos danos morais decorrentes da alteração substancial do itinerário e do atraso significativo.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LUAN KLEBER PEREIRA VIANA
e
BARBARA ALVES CAVALLEIRO COLNAGHI DANIEL
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, na qual alegam falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente na alteração unilateral do voo de ida, originalmente contratado para 17/04/2025 e antecipado para 16/04/2025, bem como no posterior cancelamento do voo de retorno previsto para 21/04/2025, sem reacomodação eficaz, circunstâncias que teriam ocasionado prejuízos materiais e abalo moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16132748) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida a pagar à primeira parte autora a quantia de

R$ 7.035,52 (sete mil e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data de cada pagamento], Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação ([28/05/2025], art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar a
cada parte requerente
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação ([28/05/2025], art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16132758). Em suas razões, sustentando que a sentença merece reforma por não reconhecer a licitude da alteração do voo de ida, a qual teria decorrido de ajuste programado da malha aérea, com comunicação prévia aos passageiros em conformidade com a Resolução nº 400/2016 da ANAC. Alega inexistência de falha na prestação do serviço, caracterização de exercício regular de direito e ausência de nexo causal quanto aos danos materiais reconhecidos, afirmando que a aquisição de novas passagens decorreu de opção dos autores. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada ao ID 16132761, ocasião em que os autores pugnaram pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16132759 e 16132760.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional (adequação da malha aérea), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

A alegação genérica de readequação da malha aérea não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea. Trata-se de risco inerente à atividade econômica desenvolvida, caracterizando fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

Ressalte-se, ainda, que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de apresentar documentação que justificasse a alteração e o cancelamento dos voos.

No tocante aos danos materiais, os valores reconhecidos pelo Juízo a quo encontram-se devidamente comprovados nos autos, consistentes na aquisição de novas passagens aéreas e no pagamento de diária adicional de hospedagem, gastos diretamente decorrentes da falha na prestação do serviço. Não prospera, portanto, a alegação de ausência de nexo causal.

Quanto aos danos morais, se impõe a manutenção da condenação. Trata-se de cancelamento que implicou alteração substancial do itinerário, o que extrapola os meros transtornos cotidianos e configura violação à dignidade do passageiro e à legítima expectativa de segurança e confiança na prestação do serviço.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 5.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)